Tribunal: TJBA
Processo: 8004290-09.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8004290-09.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE SAPEACU e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSOS MINERAIS. PETRÓLEO. GÁS. EXTRAÇÃO. EXPLORAÇÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ESTADO. RECEBIMENTO. MUNICÍPIOS. COTA-PARTE. LEI 7.990/89.
PROCEDÊNCIA.

Resta reconhecer a prejudicial da prescrição em relação às parcelas pecuniárias referentes aos royalties anteriores a 27 de fevereiro de 2015
, considerando que a propositura da presente ação ocorreu em
27 de outubro de 2020.

O Estado deve transferir aos Municípios parcela da compensação financeira que lhe é atribuída em decorrência da exploração de óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído no território, estando preservados os critérios de repasse dos
royalties
previstos na Lei 7.990/89.

Em suma, o

art. 9º da Lei nº 7.990/89 previu que os Estados deveriam repassar aos Municípios 25% dos royalties recebidos pela exploração dos recursos naturais (petróleo, recursos hídricos para produção de energia elétrica e recursos minerais) em seu território.

De acordo com esse dispositivo, esses 25% seriam divididos entre
todos
os Municípios do respectivo Estado e não apenas entre os Municípios onde há exploração desses recursos naturais.

O STF firmou entendimento de essa previsão é constitucional e está em harmonia com o § 1º do art. 20 da CF/88.
STF. Plenário. ADI 4846/ES, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/10/2019 (Info 955).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004290-09.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAPEACU e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher a preliminar prescrição quinquenal e, no mérito julgar procedente a presente ação
, nos termos do voto do r
elatora
.

Salvador, .